Tribunal: TJMT
Processo: 1003047-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003047-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RESIDENCIAL RUBI - CNPJ: 33.709.437/0001-58 (RECORRENTE), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA SENE NUNES EVANGELISTA - CPF: 819.212.091-00 (RECORRIDO), LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO), HELTON PIRES EVANGELISTA - CPF: 786.032.775-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003047-42.2024.8.11.0001.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante:
LAURA CRISTINA SENE NUNES.

Embargada:
RESIDENCIAL RUBI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRAZO CONTADO DA DATA DA SESSÃO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que manteve a sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. A embargante alega omissão quanto à análise do excesso de execução, com base no art. 917, § 2o, I, do CPC, e requer prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo recursal previsto na Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE determinam que o prazo para embargos de declaração é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento.

No caso concreto, o julgamento ocorreu em sessão por videoconferência realizada em 14/08/2025 (quinta-feira), iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente (15/08/2025) e encerrando-se em 21/08/2025, descontando-se os dias sem expediente forense.

A embargante opôs os embargos de declaração apenas em 22/08/2025, ou seja, fora do prazo legal, o que configura a sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para embargos de declaração flui da data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 49 e 12-A; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 25.11.2021, DJE 26.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Laura Cristina Sene Nunes
contra decisão deste órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu e
negou provimento
ao recurso inominado interposto pela executada, mantendo,
na íntegra
, a sentença recorrida que acolheu em parte a exceção de pré-executividade.

Irresignada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão existente no acordão.
Sustenta que a dívida atualizada foi executada em patamar absolutamente desarrazoado, bem como o parcelamento corresponde a mais que o dobro do valor reconhecido no acordo.

Argumenta, também, que a decisão embargada não explicita por que a execução, em valores superiores ao próprio título (considerado o afastamento de rubricas reconhecido na sentença), não configura excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2o, I, do CPC.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria, para fins de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

À toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 309452366.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso inominado interposto
ocorreu por sessão de videoconferência
, no dia
14/08/2025 (quinta–feira)
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
15/08/2025
), encerrando-se em
21/08/2025
, já que nos dias
16 e 17/08/2025
não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 298171857 e 298171922:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.

(grifei).

Registre-se que o acórdão foi disponibilizado em
15/08/2025
(ID 307233863), ou seja,
no primeiro dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
,
conforme o disposto no art. 12-A da Lei no 9.099/95
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, o embargante opôs embargos de declaração somente em
22/08/2025
(ID 309191399), estando, pois,
intempestivos
.

Ainda, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025